Tribunal: TJSP
Processo: 0028212-31.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Execução de título extrajudicial - Cláusula de eleição de foro - Ambas as partes domiciliadas em outros estados da Federação - Controvérsia entre 22a Vara Cível do Foro Central Cível e 1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã, ambas da Comarca da Capital - Declinação de competência baseada na interpretação restritiva da cláusula de eleição de foro e na ausência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Execução de título extrajudicial - Cláusula de eleição de foro - Ambas as partes domiciliadas em outros estados da Federação - Controvérsia entre 22a Vara Cível do Foro Central Cível e 1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã, ambas da Comarca da Capital - Declinação de competência baseada na interpretação restritiva da cláusula de eleição de foro e na ausência de domicílio das partes na área do Foro Central - Aplicação do art. 54, inciso II, alínea "b", da Resolução no 02/76, estabelecendo competência das Varas Distritais, atualmente Foros Regionais, para processar e julgar ações e execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais - Reconhecimento da competência absoluta da subdivisão funcional entre o Foro Central e os Foros Regionais, no âmbito da organização judiciária de São Paulo – Conflito procedente - Reconhecimento da competência do Juízo suscitado (1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã – Comarca da Capital).